Tribunal: TJSP
Processo: 1006701-12.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PRESCRIÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Dívida oriunda de inadimplemento de contrato bancário alcançado pela prescrição, mas mantido em plataforma denominada Serasa Limpa Nome, que é de acesso exclusivo da consumidora e que se presta meramente à renegociação de débitos. Inexigibilidade do débito declarada. Inexistência de natureza de restrição cadastral no registro impugnado. Danos morais

Ementa:
PRESCRIÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Dívida oriunda de inadimplemento de contrato bancário alcançado pela prescrição, mas mantido em plataforma denominada Serasa Limpa Nome, que é de acesso exclusivo da consumidora e que se presta meramente à renegociação de débitos. Inexigibilidade do débito declarada. Inexistência de natureza de restrição cadastral no registro impugnado. Danos morais não configurados. Readequação da verba honorária devida ao advogado de cada uma das partes, que, ante a configuração de sucumbência recíproca equivalente, fica arbitrada em metade de 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 45.945,27), na proporção de 50% para cada qual. Sentença parcialmente reformada e apenas para este fim. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.